Tribunal: TJSP
Processo: 1000589-36.2018.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões no membro superior direito da obreira – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Ação julgada procedente – Recursos das partes e reexame necessário considerado interposto – Honorários advocatícios incidentes somente sobre as parcelas devidas até a sentença,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões no membro superior direito da obreira – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Ação julgada procedente – Recursos das partes e reexame necessário considerado interposto – Honorários advocatícios incidentes somente sobre as parcelas devidas até a sentença, conforme jurisprudência do Col. STJ, que manteve a aplicação da Súmula no 111, mesmo depois da entrada em vigor do novo CPC – Precedentes – Juros de mora contados de forma englobada até a citação e, após, mês a mês decrescentemente, e correção monetária a serem empregados segundo a decisão proferida pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral – Apelos voluntários não providos, provido, em parte, o outro recurso.